Tribunal: TJSP
Processo: 2367018-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Coleta de resíduos sólidos. Exercícios de 2021 e 2022. Indeferimento de pedido de levantamento de penhora de dinheiro depositado em conta poupança. Alegação de impenhorabilidade, com fundamento no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Movimentação da conta incompatível com os fins a que se destina a poupança, a afastar o caráter de absoluta

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Coleta de resíduos sólidos. Exercícios de 2021 e 2022. Indeferimento de pedido de levantamento de penhora de dinheiro depositado em conta poupança. Alegação de impenhorabilidade, com fundamento no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Movimentação da conta incompatível com os fins a que se destina a poupança, a afastar o caráter de absoluta impenhorabilidade. Precedentes desta corte. Recurso denegado.